Tribunal: TJDFT
Processo: 0723527-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO - DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se a hipótese dos autos de pretensão de nulidade de auto de infração (por infringência ao art. 165 do CTB), e seus consectários legais, sob o argumento de que que já houve extinção da punibilidade no âmbito de processo criminal relacionado ao mesmo fato (2013.10.1.003701-8), além da circunstância de que a infração teria ocorrido há muitos anos, tendo-se operado a prescrição intercorrente.
3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
4. Há que se distinguir entre o delito tipificado no art. 306 do CTB (dirigir sob a influência de álcool) e a infração administrativa constante do art. 165 do mesmo diploma legal, uma vez que se situam em esferas diversas, independentes entre si (instância penal e administrativa), razão por que não prospera a intenção do autor de que o resultado obtido no processo criminal repercuta nestes autos. Nesse sentido o acórdão no 585068 da Segunda Turma Recursal e o acórdão no 1203290 desta Terceira Turma Recursal.
5. De outro giro, já no que diz respeito à prescrição intercorrente, a Súmula no 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais enuncia que “aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.874/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”. Assim, à evidência, não restou comprovada nos autos tenha-se operada a prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo não ficou paralisado por período superior a 3 anos.
6. Ademais, a análise da cópia do processo administrativo respectivo (ID Num. 39243270 - Pág. 12 a ID Num. 39243270 - Pág. 41) revela que o autor foi devidamente notificado da infração e da penalidade, tendo apresentado defesa escrita, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Dito de outro modo, inexistem provas de mínima ilegalidade no referido processo administrativo, tampouco tenha se dado a aludida prescrição.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.